Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731479-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ AGRAVADO: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Diga o agravante sobre a decisão proferida no Primeiro Grau de Jurisdição e os seus efeitos sobre o presente Agravo de Instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator